Tribunal: STF
Processo: RE 562763
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – DECISÃO PRECLUSA – ARTIGO 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A preclusão do pronunciamento, mediante o qual se determinou a remessa do Agravo de Instrumento nº 682.112/SP à origem, obstaculiza o sucesso de impugnação.